Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729010-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SERGIO FARIAS DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0718183-66.2024.8.07.0001. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Em análise, as partes noticiaram a composição por acordo homologado na origem. Em pesquisa via Sistema PJE, constata-se que houve homologação do noticiado acordo, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito, e arquivamento dos autos. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 16:00:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora